Tribunal: TJBA
Processo: 8136248-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136248-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAMELA SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO PELA NÃO REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEITADAS AS PRELIMINARES E A IMPUGNAÇÃO ASSISTENCIAL.
JUÍZO QUE DETERMINOU EXPRESSAMENTE A INTIMAÇÃO PESSOAL
DA PARTE PARA REGULARIZAR A SUA REPRESENTAÇÃO PESSOAL.
INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA
. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. CAUSA NÃO MADURA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I – Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito pela não regularização da representação processual.

II - A declaração de pobreza se mostra em sintonia com os documentos colacionados aos autos e não foi desconstituída pela impugnação genérica formulada pelo Recorrente.

III - Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, visto que a sentença foi pautada na inação da Autora devidamente intimada para regularizar sua representação processual, fundamento devidamente impugnado na Apelação.

IV - A procuração apresentada pela parte Autora se mostra formalmente válida e não houve revogação, nos termos do artigo 682 do Código Civil e 16 do Código de Ética da OAB. Assim, considerando os documentos de ID 75578362 e seguinte, afasto a preliminar de irregularidade processual.

V - No mérito, o Julgador
a quo
extinguiu o feito pela inação da parte Autora, devidamente intimada para regularizar a sua representação processual.

VI - E
mbora se trate de expediente que, em regra, não exige intimação pessoal (diversamente das hipóteses contempladas no §1º do artigo 485 do CPC),
no caso concreto não se aproveita a intimação realizada em nome dos advogados da parte Autora
, visto que o vício apontado era justamente a sua possível inabilitação para o exercício da profissão,
razão pela qual o juízo
a quo
determinou a intimação pessoal
(ID 75578340),

VII
-
V
erificado que
não houve a efetiva intimação pessoal determinada pelo juízo de piso
, resta caracterizada a violação ao devido processo legal, ante o cerceamento de defesa
caracterizado
.

Sentença desconstituída. Recurso Provido para determinar o retorno dos autos e prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8136248-13.2023.8.05.0001.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitadas as preliminares,
dar
provimento
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça